Tribunal: TJDFT
Processo: 0701614-61.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0701614-61.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIA TOMAZ DE OLIVEIRA AGRAVADO: DETRAN - DF, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ANTONIA TOMAZ DE OLIVEIRA contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos: “ À Secretaria para excluir os documentos de ID 107396506 - Pág. 1-4, uma vez que impertinentes aos fatos deste processo, objetivando-se, com isso, evitar tumulto processual. Disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil que quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sem perigo de irreversibilidade do provimento, o juiz pode deferir tutela de urgência em caráter antecedente ou incidental. Por seu turno, a Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, prevê a possibilidade de o juiz deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação (artigo 3.o). Como se vê, a tutela de urgência é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de falecimento do direito do autor ou dano irreversível. No presente caso, a parte autora alega, em brevíssima suma, que o seu veículo foi objeto de roubo em 3.6.2014 e que posteriormente a sua carcaça, completamente carbonizada, foi recuperada, sem possibilidade de circulação. Aduz que à época, o funcionário do DETRAN-DF exigiu tão somente o recorte do chassi para a baixa do veículo. Assevera que foi surpreendida com o protesto de seu nome em razão da ausência de pagamento do IPVA e demais débitos incidentes sobre o bem e que somente no corrente ano é que ficou sabendo que as placas do veículo teriam de ser entregues para a baixa. Pede, em sede de tutela provisória, a suspensão dos protestos. A despeito das alegações autorais, não verifico, em princípio, a probabilidade do direito invocado. É que a Resolução CONTRAN n.o 11, de 23.1.1998, vigente desde muito antes da época dos fatos, estipula que a baixa de veículo irrecuperável e que for retirado de circulação deve se dar pela apresentação dos documentos do veículo, das partes do chassi que contêm o registro VIN e de suas placas (artigo 1.o § 1.o, inciso I). A parte requerente confessa, em sua peça exordial, que não entregou as placas do bem. É sabido que ninguém se escusa de cumprir a lei alegando o seu desconhecimento (artigo 3.o da LINDB). A alegação da parte autora de que teria sido orientada por funcionário do DETRAN a providenciar a entrega tão somente dos documentos e do chassi do veículo não encontra respaldo em absolutamente nenhum documento que acompanha a inicial e, portanto, deve ser aferida após a possibilidade do exercício do contraditório por parte dos requeridos. Tampouco o perigo de dano me parece presente, uma vez que a própria parte demandante afirma, expressamente, que efetuou o pagamento do IPVA do veículo dos exercícios de 2019 e 2020. Portanto há pelo menos dois anos sabia que o registro do veículo no DETRAN-DF e, por consequência, a sua inscrição perante a Secretaria de Economia do Distrito Federal estavam ativos. Todavia, a presente ação foi ajuizada somente em 31.10.2021. Neste contexto, sem embargo de melhor análise da questão após o estabelecimento do contraditório, por ora, afastada está a presença dos requisitos autorizadores da medida antecipatória requerida, razão pela qual a INDEFIRO. CITE(M)-SE e INTIME(M)-SE o(s) requerido(s) para oferecer contestação no prazo de trinta dias, conforme parte final do artigo 7.o da Lei no 12.153/2009. Na ocasião, deve(m) o(s) réu(s) indicar as eventuais provas que pretenda(m) produzir. RESSALTO que não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas pessoas jurídicas de direito público. Todos os documentos necessários ao contraditório e ao esclarecimento dos fatos controvertidos devem ser apresentados no momento processual adequado, ou seja, na contestação (artigo 9.o da Lei no 12.153/2009). Após, intime-se a parte autora para que, no prazo de quinze dias úteis, querendo, manifeste-se sobre a peça de resposta apresentada e eventual necessidade de dilação probatória. Então, venham os autos conclusos. Intimem-se.” Alega a parte agravante, em síntese, que teve seu veículo roubado em 2014, o qual fora encontrado completamente carbonizado, conforme documentação anexa. Alega que os débitos tributários são indevidos e pugna pela sustação dos protestos. Teceu arrazoado jurídico. Ao final, pugna pela concessão da antecipação de tutela para determinar sustação dos protestos realizados pelo Distrito Federal dos títulos n.o 50188987339 e 50196139694. No mérito, pugna pela confirmação da medida. É o breve relato. Para concessão de antecipação provisória da tutela necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09, estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação. Em que pesem os argumentos expendidos pela parte agravante, não vislumbro a prova inequívoca dos fatos, nem a verossimilhança das alegações na inicial de agravo, tendo em vista a necessidade de dilação probatória para averiguação da procedência dos pedidos. Analisar, nesta via sumária, a suspensão dos protestos é esgotar o mérito da causa, o que não é permitido nesse momento processual. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se a presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau. Informações dispensadas. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 29 de novembro de 2021. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator